Tribunal: CARF
Processo: 11080.722052/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722052/2018-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.519 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
VIRIATO DUTRA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA. ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1 -
vinculante).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hemes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da Silva Gesto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Mario Hermes Soares Campos (relator). Ausente o
conselheiro) Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-61.174 da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE, - DRJ/REC (e.fls.
93/101), que julgou improcedente a impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto sobre
a Renda Pessoa Física (IRPF) no 2015/260192288447090, relativa ao ano-calendário de 2014, no
valor total consolidado em 29/01/2018 de R$ 55.397,10.
O lançamento tributário decorre da apuração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente sujeitos a tributação exclusiva. Consoante a “Descrição dos Fatos e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722052/2018-41
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.519 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722052/2018-41

Enquadramento Legal” em trabalho de revisão da Declaração do IPRF apresentada pelo sujeito
passivo, da análise das informações e documentos apresentados e informações constantes dos
sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, sujeitos a tributação exclusiva na fonte, no
valor de R$ 193.421,42, auferidos pelo contribuinte. Consta ainda na “Complementação da
Descrição dos Fatos”, que o contribuinte não apresentou documento do processo trabalhista no
0077100-11.2009.5.04.0024, que permitisse verificar, e assim desconsiderar, valores sobre os
quais não incidiria imposto de renda. Foi assim procedido ao recálculo do imposto apurado pelo
sujeito passivo, conforme o “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO”,
elaborado pela fiscalização.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 4/5, onde afirma que o valor por ele recebido seria isento de tributação pelo
IRPF:“...por se tratar de indenização paga por rescisão de contrato de trabalho, até o limite
garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologadas
pela Justiça do Trabalho, de aviso prévio indenizado ou de FGTS, recebidos em virtude de Ação
Trabalhista.” Complementa que:
CONFORME
COMPLEMENTAÇÃO
DA
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS
DA
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, O CONTRIBUINTE APRESENTA NESTA
IMPUGNAÇÃO PLANILHA DO PROCESSO TRABALHISTA N° 0077100-
11.2009.5.04.0024 PARA COMPROVAÇÃO DOS VALORES NÃO-TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS. DE ACORDO O CÁLCULO HOMOLOGADO NO PROCESSO
TRABALHISTA (fl. 1347), A IMPORTÂNCIA DE R$ 206.370,12, REPRESENTA
JUROS DE MORA, OU SEJA, MONTANTE NÃO TRIBUTÁVEL, POR CONTA DO
CARÁTER INDENIZATÓRIO. NOS TERMOS DO ART. 404, DO CCB„ BEM
COMO CONFORME ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RESP
1227199/RS, NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE IRPF SOBRE A PARCELA DOS JUROS.
NESSA LINHA, A BASE DE CÁLCULO CORRETA DEVE SER O VALOR
TOTAL, COM A DEDUÇÃO DO FGTS, JUROS DE MORA E PARCELA DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
PERICIAIS,
NA
DEVIDA
PROPORCIONALIDADE.
Juntamente com a impugnação foram apresentados os seguintes documentos: a)
sentença trabalhista, acordão trabalhista, cálculo de liquidação, decisão que homologou os
cálculos e certidão de cálculos; b) DARF; c) alvará judicial; d) contrato de honorários
advocatícios e nota fiscal relativa aos honorários advocatícios e; e) nota fiscal relativa aos
honorários periciais.
Em julgamento realizado em 21/11/2018 na Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Recife/PE, a impugnação foi considerada improcedente, sendo totalmente
mantido o lançamento. O Acórdão no 11-61.174 da 19a Turma da DRJ/REC foi proferido sem
ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB No 2.724, de 27 de setembro de 2017.
O autuado interpôs recurso voluntário em 05/02/2009 (e.fls. 109/113), onde
advoga que o resultado do julgamento de piso estaria em total confronto com os ditames da
Constituição da República e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Argumenta que
o STF teria reconhecido a Repercussão Geral sobre o Tema, no dia 16/04/2015, sob o no 855.091
e que nas oportunidades em que aquela Corte Maior teria se pronunciado sobre o tema, restou
evidenciado o entendimento que convalida sua tese de que os juros de mora possuem caráter de
indenização, sendo inadequada sua tributação pelo IRPF. Conclui que, à vista das razões
apresentadas, bem como o julgamento de declaração de inconstitucionalidade no 5020732-
11.2013.404.0000/TRF4, merece ser provido o recurso, a fim de que seja assentido pela não
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.519 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722052/2018-41

incidência do imposto de renda sobre os juros de mora. Alternativamente, considerando a
pendência de julgamento de recurso, como Repercussão Geral reconhecida pelo STF (Tema
855.091), é requerido o sobrestamento do presente processo, até que seja definitivamente
julgada a matéria. Juntamente com o recurso, foi anexada cópia do inteiro teor da decisão do
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 5020732-11.2013.404.0000/TRF4a.
Em despacho datado de 10/04/2020, elaborado por este Relator e acordado pelo
i.presidente desta Turma (e.fls. 188/189), foi decidido pelo sobrestamento do julgamento do
recurso, por versar sobre matéria em discussão judicial, cuja repercussão geral teria sido
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e por expressa determinação da Corte Suprema.
Ultimado o julgamento junto ao STF da questão prejudicial que deu causa ao
sobrestamento da apreciação do presente recurso, os autos retornaram a esta Turma/Relator para
prosseguimento.
Em 08/11/2021 foi registrada a “Solicitação de Juntada de Documentos” ao
presente procedimento (e.fl. 197). Solicitação esta apresentada pela Divisão de Defesa de 1a
Instância da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional no Rio Grande do Sul (PRFN/4a
Região), onde consta a seguinte mensagem eletrônica:
Solicito seja dada ciência à RFB para providências que entender cabíveis, acerca do teor
da sentença exarada no Evento 14 do processo em epígrafe que "homologou o
reconhecimento da procedência do pedido, para declarar a inexistência relação jurídico-
tributária que autorize a ré a exigir o imposto de renda sobre valores recebidos pela
parte autora a título de juros de mora, na reclamatória trabalhista n" 00771-2009-024-
04-00-1, anular a notificação de lançamento n° 2015/260192288447090 e condenar a
União à repetição do indébito."
Foram ainda anexados aos presentes autos, a requerimento da PRFN, entre outros
a petição inicial e sentença proferida pelo juízo da 14a Vara da Justiça Federal de Porto Alegre,
relativos ao processo judicial no 5022148-73.2021.4.04.7100/RS, movido por Viriato Dutra Neto
em desfavor da União (e.fls. 201/210).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hemes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
07/12/2018, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 106. Tendo sido o recurso protocolizado
em 04/01/2019, conforme atesta o carimbo aposto pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Porto Alegre (e.fl. 109), considera-se tempestivo.
Os demais pressupostos de admissibilidade serão aferidos na sequência.
Preceitua a Súmula Vinculante no 1, deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), que importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Conforme relatado, a requerimento da Divisão de Defesa de 1a Instância da
Procuradoria Regional da Fazenda Nacional no Rio Grande do Sul foram anexados aos presentes
autos, entre outros documentos, petição inicial e sentença proferida pelo juízo da 14a Vara da
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.519 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722052/2018-41

Justiça Federal de Porto Alegre, relativos ao processo judicial no
5022148-
73.2021.4.04.7100/RS, movido por Viriato Dutra Neto em desfavor da União (e.fls. 201/210).
Consta no Relatório da Sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, que se
trata de ação do procedimento comum, em que o autor pretende a declaração da inexistência de
relação jurídico-tributária que autorize a União a exigir o imposto de renda sobre os valores
recebidos a título de juros de mora, na reclamatória trabalhista n° 00771-2009024-04-00-1; a
anulação da notificação de lançamento n° 2015/260192288447090; e a repetição do indébito.
Relevante a reprodução de partes da sentença prolatada no referido processo judicial:
SENTENÇA
I.
Trata-se de ação do procedimento comum, em que o autor pretende a declaração da
inexistência de relação jurídico-tributária que autorize a União a exigir o imposto de
renda sobre os valores recebidos a título de juros de mora, na reclamatória trabalhista n°
00771-2009¬024-04-00-1;
a
anulação
da
notificação
de
lançamento
n°
2015/260192288447090; e a repetição do indébito.
Citada, a União reconheceu a procedência do pedido.
Decorrido o prazo para réplica, vieram conclusos para sentença.
II.
A União, quando citada para responder à demanda, reconheceu a procedência do
pedido, assim o fazendo (8.1):
"Ocorre que em recente julgamento datado de 15 de março de 2021, o STF julgou o
aludido Tema 808 da Repercussão Geral, onde restou fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, tendo sido levantada a
suspensão do feito.
Opostos embargos de declaração pela Fazenda Nacional objetivando a modulação
dos efeitos, foram os mesmos rejeitados, restando finalizado o julgamento em 18 de
junho de 2021.
(...)
Diante disso, e a despeito da não publicação do acórdão relativo ao julgamento dos
aclaratórios, considerando-se a relevância da matéria, para fins do art. 2o, §3° da
Portaria PGFN n" 502/2016, foi publicada no âmbito da PGFN a dispensa de
contestar e recorrer em relação aos julgados que apliquem o entendimento
esposado:
Matéria: 1.2.1.25.1. DIREITO TRIBUTÁRIO \ Impostos \ IRPF/Imposto de
Renda de Pessoa Física \ Incidência de IRPF sobre juros em geral \ Incidência
de IRPF sobre juros de mora recebidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função (TEMA 808 RG - RE
855091) Data do cadastramento: 22/06/2021
Como se percebe, o STF superou o entendimento esposado pelo STJ no recurso
repetitivo REsp 1.227.733/RS (Tema 470), complementado pelo REsp 1.089.720/RS,
excluindo da tributação qualquer verba paga em atraso, advindas de exercício de
empregos, cargos ou funções, recebidos em juízo ou não.
Diante disso, com base na autorização contida no Art. 2o da Portaria PGFN n° 502,
de maio de 2016, a União (Fazenda Nacional), pela Procuradora da Fazenda
Nacional subscrevente, reconhece a procedência do pedido autoral, requerendo a
não condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios face à
disposição inserta no art. 19, § 1o, da Lei 10.522/2002."
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.519 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722052/2018-41

À vista disso, impõe-se a homologação do ato de reconhecimento jurídico da pretensão,
na forma do art. 487, III, a, do CPC.
Ressalto, por fim, que, conforme orientação pacífica do TRF4, a apuração do valor do
imposto de renda a ser restituído deverá considerar as "informações contidas nas
declarações de ajuste relativas aos períodos objeto de restituição, considerando os
valores já restituídos e o sistema de deduções permitido, simulando-se as declarações
retificadoras". (TRF4, AC 5026181-05.2018.4.04.7200, PRIMEIRA TURMA,
19/05/2020; AC 5046241¬22.2015.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, 29/03/2017).
III.
Ante o exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido, extinguindo
o processo com resolução de mérito (art. 487, III, a, do CPC), para declarar a
inexistência relação jurídico-tributária que autorize a ré a exigir o imposto de renda
sobre valores recebidos pela parte autora a título de juros de mora, na reclamatória
trabalhista n° 00771-2009-024-04-00-1; anular a notificação de lançamento no
2015/26019228447090; e condenar a União à repetição do indébito, com atualização
pela SELIC (art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995 c/c art. 73 da Lei 9.532/1997), respeitada a
prescrição quinquenal (art. 168 do CTN c/c art. 3o da LC 118/2005). (destaques do
original)
O relatório da decisão judicial informa que a ação judicial tinha como objeto a
declaração da inexistência de relação jurídico-tributária que autorize a União a exigir o imposto
de renda sobre os valores recebidos a título de juros de mora, na reclamatória trabalhista n°
00771-2009¬024-04-00-1; a anulação da notificação de lançamento n° 2015/260192288447090;
e a repetição do indébito. No Recurso Voluntário apresentado requer a notificada o
reconhecimento da não incidência do IRPF sobre os juros de mora recebidos em ação trabalhista,
independentemente da forma de rescisão do contrato trabalhista. Dúvida portanto não há quanto
à identidade da matéria discutida no processo judicial e no presente processo administrativo,
sendo, inclusive, determinada pelo juízo federal a anulação da notificação de lançamento n°
2015/260192288447090, que é objeto da presente autuação.
Havendo controvérsia dirimida no Poder Judiciário que abrange matéria que se
apresenta litigiosa neste julgamento, qualquer decisão de fundo a ser emanada por este
Colegiado restaria ineficaz frente ao entendimento daquele Poder, prevalecente nos termos do
inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal. Impõe-se assim a aplicação do disposto no
Súmula CARF no 1.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A simples leitura da parte acima destacada da sentença proferida na ação judicial
n° 5022148-73.2021.4.04.7100/RS, não deixa dúvidas quanto à identidade da matéria discutida,
tanto no presente processo administrativo, quanto no processo judicial, que trata justamente da
anulação da autuação, devendo ser observado o verbete sumular acima reproduzido. Reproduzo
abaixo registro de consulta realizada junto à página eletrônica do Tribunal Regional Federal da
4a Região, relativamente ao processo no 5022148-73.2021.4.04.7100:
19/08/2021 13:01 - 21. Transitado em Julgado - Data: 19/08/2021
18/08/2021 20:13 - 20. Juntada de Petição - Refer. ao Evento: 16 - PETIÇÃO
01/08/2021 23:59 - 19. Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 16
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.519 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722052/2018-41

23/07/2021 16:07 - 18. Juntada de Petição - Refer. ao Evento: 15 - CIÊNCIA, COM
RENÚNCIA AO PRAZO
23/07/2021 16:07 - 17. Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 15
22/07/2021 17:20 - 16. Expedida/certificada a intimação eletrônica - Sentença
(EXECUTADO - UNIÃO - FAZENDA NACIONAL) Prazo: 30 dias Data final:
15/09/2021 23:59:59
22/07/2021 17:20 - 15. Expedida/certificada a intimação eletrônica - Sentença
(EXEQUENTE - VIRIATO DUTRA NETO) Prazo: 15 dias Data final: 16/08/2021
23:59:59
22/07/2021 17:20 - 14. Julgado procedente o pedido - reconhecimento pelo réu -
SENTENÇA1Abrir documento
Conforme se verifica, o processo no 5022148-73.2021.4.04.7100 encontra-se
baixado definitivamente, com trânsito em julgado em 19/08/2021; deixo assim de conhecer do
recurso, uma vez caracterizada a concomitância.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hemes Soares Campos

Fl. 247
DF CARF MF
Original